Tribunal: STF
Processo: ARE 1463902
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais, cuja violação fora apontada. 



    A embargante sustenta, em suma, que a decisão embargada padece de vícios de omissão, quanto ao:



    “julgamento do agravo em recurso extraordinário sob a análise do Tema nº 1.098 do E. STF, posto que este trata de matéria diversa da abordada nestes autos (Tema nº 69). Assim, imperiosa a integração do v. acórdão para a supressão da omissão, a fim de que seja reconhecido o cumprimento do requisito da repercussão geral no recurso extraordinário interposto, o que justifica a oposição dos presentes embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II c/c 489, § 1º, inciso VI, do CPC.” (doc. eletrônico 119, pp. 7 e 8)



    É o relatório. Decido. 



    Bem reexaminados os autos, verifico que a decisão ora atacada não merece reforma.



    Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando na decisão embargada estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    Desse modo, são manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, mediante a insistência em rediscutir matéria já julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.



    Nesse sentido é a jurisprudência pacífica de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. SÚMULA 287 DO STF. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS APÓS A VIGÊNCIA DO CPC/15.



     1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



     2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.



     3. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório. Art. 1.026, §2º, do CPC.



     4. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 924.202 AgR-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 16/3/2016).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL (CPC/15, ART. 1.022) PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE NO CASO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO ABUSO DO DIREITO DE RECORRER IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE.



     Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes.



     MULTA E EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE RECORRER.



     O abuso do direito de recorrer por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitima a imposição de multa.



     A multa a que se refere o art. 1.026, § 2º, do CPC/15 possui função inibitória, pois visa a impedir o exercício abusivo do direito de recorrer e a obstar a indevida utilização do processo como instrumento de retardamento da solução jurisdicional do conflito de interesses. Precedentes.” (ARE 812.523 AgR-ED/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31/5/2016).



    No presente caso, após analisar detidamente a decisão impugnada, e atento ao que sustentado nos embargos declaratórios, entendo que o julgamento ora combatido não incorreu em nenhum dos vícios descritos pelo art. 1.022 do CPC.



    Com efeito, inexistiram as alegadas omissões na decisão recorrida.



    Por fim, não há falar em aplicação de tese reconhecida pela sistemática da Repercussão Geral, porquanto há óbices que impediram a apreciação do mérito do recurso extraordinário.



    Isso porque, nos termos do art. 323, primeira parte, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, a verificação da ocorrência de repercussão geral apenas dar-se-á quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão. 



    No caso dos autos, como já salientado, há a incidência das Súmulas 282/STF, 279/STF, do Tema 1.098/RG e, ainda, deficiência na demonstração da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, o que obsta a admissibilidade do apelo extremo. Com esse entendimento, menciono:



     “[...]



     1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF).



     2. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem.



     



     3. A simples oposição dos embargos de declaração, sem o efetivo debate acerca da matéria versada pelos dispositivo constitucional apontado como malferido, não supre a falta do requisito do prequestionamento, viabilizador da abertura da instância extraordinária. Incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal, verbis: é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada na decisão recorrida, a questão federal suscitada.” (RE 728753-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/7/2013)



    Nesse quadro, em que o recurso interposto foi integralmente apreciado, é descabida a oposição dos presentes embargos, que traduzem apenas a pretensão de rediscutir matéria julgada, por mero inconformismo.



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator